Tribunal: TJES
Processo: 0000314-17.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000314-17.2016.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENIVALDO HAMMER e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ART. 249, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) - EVASÃO ESCOLAR – MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA NO CURSO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO PREJUDICADO.

A maioridade do menor atingida no curso da representação proposta com fulcro no art. 249, do Estatuto da Criança e do Adolescente, configura perda superveniente do interesse de agir. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, e julgar prejudicado o recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000314-17.2016.8.08.0056

APELANTES: ENIVALDO HAMMER E OUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “representação” ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, em face de ENIVALDO HAMMER e IVANA FRIEDRICH HAMMER, ora Apelantes, com fulcro no art. 249, do Estatuto da Criança e do Adolescente, consistente na conduta de não matricular e acompanhar o desenvolvimento do filho Eugenio Igo Hammer no ensino regular.

Pela sentença de fls. 96/97, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, aplicando a cada um dos Apelantes a penalidade administrativa consistente no pagamento de multa no valor de três salários mínimos.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação de fls. 105/116, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento de nulidade processual. Subsidiariamente, postulam a rejeição do pedido autoral em razão dos documentos apresentados.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 153/155, manifestando-se pelo provimento do recurso interposto a fim de que seja reformada a r. sentença e rejeitada a pretensão autoral.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 3804188, opina pela extinção do processo em razão da perda superveniente do interesse de agir. Subsidiariamente, opina pelo provimento do recurso de apelação interposto.

Pois bem.

A preliminar suscitada no parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça merece ser acolhida.

A presente representação foi ajuizada em 15.02.2016 porque o menor Eugenio Igo Hammer, nascido em 28.02.1998, teria se evadido da instituição escolar no ano letivo de 2014 e não teria sido matriculado no ano de 2015.

Como visto, apenas 13 (treze) dias depois do ajuizamento da presente representação o menor alcançou a maioridade civil, circunstância que fez cessar o poder familiar, nos termos do art. 1.635, inc. III, do Código Civil.

Conforme consignado no parecer oferecido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça id 3804188, com a maioridade civil, “
caráter pedagógico previsto na lei perde sua finalidade, muito embora seja norma direcionada aos representantes do então menor
”, sendo que “
a multa prevista como sanção à prática das infrações previstas no dispositivo supracitado é de cunho administrativo, não serve para punir uma omissão pretérita, mas para incidir em face de uma omissão do presente, ou seja, busca imprimir medida pedagógica, em proteção à criança e ao adolescente, que também perde sua função com a maioridade atingida
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0000947-91.2017.8.08.0056, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, e do recurso de apelação nº 0000361-88.2016.8.08.0056, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL REPRESENTAÇÃO INSTAURADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR EVASÃO ESCOLAR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ART. 249, ECRIAD SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR MAIORIDADE CIVIL ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE QUAISQUER MEDIDAS DO ECRIAD NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

3.
A função das penalidades administrativas possui caráter essencialmente educativo, e não punitivo, de modo que a imposição de sanção pecuniária, como pretende o
Parquet
apelante, se mostraria inócua para o fim precípuo, que é o de educar a família acerca da importância da formação escolar para a criança e o adolescente, bem como da educação como fator transformador do indivíduo na sociedade.

4.
A instauração de procedimento com a única finalidade de imposição de penalidade administrativa, sem o requerimento de aplicação de quaisquer outras medidas, como as citadas nos arts. 101 e 129, denota que a atuação do Ministério Público afigurara-se inoperante diante do contexto social da demanda examinada.

5.

Pelo fato de
Delmário Noemog
ter completado a maioridade civil, mostra-se inviável a aplicação de quaisquer medidas dispostas no citado Estatuto
.

6.
Recurso conhecido e improvido.”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. I. PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . DESACORDO COM O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO: EVASÃO ESCOLAR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

II. MÉRITO

II . I.

A manutenção dos filhos na escola consiste em dever relativo ao Poder Familiar e a sua omissão deve ser punida com multa nos termos do artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II.II. A maioridade do jovem atingida no curso do processo configura perda superveniente do interesse de agir.

II.III Diante do quadro, não há interesse em manter a persecução processual, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem o julgamento do mérito.

II.IV. Recurso conhecido e provido.”

Ademais, ainda que fosse o caso, tem-se que a r. sentença mereceria reforma em razão da comprovação, ainda que
a posteriori
, de que o filho dos Apelantes cursou, efetivamente, o ano letivo de 2014, consoante demonstra o documento de fls. 150/151, o que, inclusive, ensejou a manifestação da ilustre Promotora de Justiça, em sede de contrarrazões, no sentido do provimento do recurso interposto e consequente reforma da sentença.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Prejudicado o recurso de apelação interposto.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 30/05/2023

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.